Tribunal: TJDFT
Processo: 0743229-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743229-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANA PEIXOTO SILVEIRA MARTINS ARANTES RECORRIDOS: SILVIA CARVALHO DE SOUZA ARANTES, JOSÉ MARTINS ARANTES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por herdeira contra decisão que reconheceu o direito real de habitação da cônjuge supérstite sobre o imóvel residencial do casal. A agravante sustenta que a viúva possui outros bens imóveis e condições financeiras suficientes para garantir sua moradia sem necessidade do benefício. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – A titularidade de outros imóveis pelo cônjuge supérstite afasta a concessão do direito real de habitação previsto no artigo 1.831 do Código Civil? RAZÕES DE DECIDIR 1. O direito real de habitação do cônjuge sobrevivente decorre diretamente da lei e visa garantir a continuidade da moradia no imóvel que servia de residência ao casal. 2. O artigo 1.831 do Código Civil não exige a comprovação de necessidade econômica para o reconhecimento do direito. 3. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal têm entendimento consolidado de que a existência de outros bens no patrimônio do cônjuge supérstite não impede a concessão do direito real de habitação. 4. No caso concreto, restou incontroverso que o imóvel em questão era a residência do casal antes do falecimento do inventariado, sendo irrelevante a titularidade de outros bens pela viúva. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. TESE: O direito real de habitação previsto no artigo 1.831 do Código Civil é garantido ao cônjuge supérstite independentemente da existência de outros bens imóveis em seu patrimônio. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.831 do Código Civil, afirmando que em hipótese excepcional e específica, como a dos presentes autos, o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente deve ser flexibilizado em favor do direito de propriedade dos herdeiros. Defende, portanto, que seja, excepcionalmente, afastado o direito real de habitação em favor da recorrida, sob pena de impor prejuízos aos herdeiros e beneficiar injustificadamente o cônjuge sobrevivente. Aponta, no aspecto, dissídio jurisprudencial com julgado do STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MATHEUS PIMENTA DE FREITAS, OAB/DF 56.137, e GABRIEL FREITAS VIEIRA, OAB/DF 65.076 (ID 77220584). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como a condenação da parte insurgente à multa prevista no artigo 81 do CPC, a ser fixada em 10% sobre o valor da causa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O inconformismo também não cabe prosseguir no tocante ao indicado malferimento ao artigo 1.831 do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso concreto, é fato incontroverso que a Agravada é a cônjuge supérstite e que o apartamento situado na SQS 315 servia de residência ao casal. Assim, os argumentos da Agravante, centrados na situação financeira da Agravada e na existência de outros bens, não configuram óbice ao reconhecimento do direito real de habitação da viúva, o qual, como visto, decorre diretamente da lei e visa proteger a permanência desta no lar familiar (ID 70363047). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda reexame de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 77220584 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016